Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-24.2019.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000024-24.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 231.233.458-58 (VÍTIMA), NILCE DE CAMPOS VELASCO - CPF: 352.904.041-04 (VÍTIMA), DANILO MANOEL SILVA FARIAS (APELADO), ADILSON ANANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 746.569.107-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.683.641-07 (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), FELIPE MORAES CHAGAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.683.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MORAES CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ADILSON ANANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 746.569.107-91 (ADVOGADO), DANILO MANOEL SILVA FARIAS (APELANTE), DANILO MANOEL SILVA FARIAS - CPF: 055.407.141-05 (APELANTE), DANILO MANOEL SILVA FARIAS - CPF: 055.407.141-05 (APELADO), ADILSON ANANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 746.569.107-91 (ADVOGADO), DANILO MANOEL SILVA FARIAS - CPF: 055.407.141-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO

Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
haja vista que somente a certeza
e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo acusado
Danilo Manoel Silva Farias
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
, nos autos da ação penal n.

0000024-24.2019.8.11.0020, código 101757, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal),
impondo-lhe a pena de 7 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 75 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula pela absolvição pela insuficiência de provas à condenação, nos moldes do art. 386, VII, do CPP (Id. 61841003).

Nas razões do Ministério Público, requer a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (Id. 61841020).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público e a defesa pugnam pelo desprovimento

dos apelos (Id. 61841021 e Id. 70266533).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 132566163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou o acusado
Danilo Manoel Silva Farias
como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
Consta dos autos que, no dia 15 de novembro de 2018, por Volta das 16h00, na Fazenda Ribeirão Claro, localizada na zona rural desta comarca, os denunciados, em união de desígnios e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercidas por arma de fogo, subtraíram os bens indicados no boletim de ocorrência n° 2018.356093 (fls. 04/05), pertencentes a José Carlos de Oliveira e Nilce de Campos Velasco.

Ao que se apurou, os indiciados planejaram a prática do roubo e dirigiram-se até a propriedade rural Fazenda Ribeirão Claro. Na oportunidade, renderam as pessoas que estavam na sede da fazenda e anunciaram o roubo, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo.

Após possibilitar a entrada no imóvel, os denunciados Pedro Henrique e Lucas arrecadaram duas armas de fogo, um aparelho celular e um par de brincos, sendo que o denunciado Danilo ficou do lado de fora da residência fazendo a vigilância do local.

Ato continuo, os denunciados amarraram as vítimas e empreenderam fuga do local na posse dos bens subtraídos, bem Como de um veículo FIAT STRADA, pertencente a um funcionário da Fazenda Ribeirão Claro.
(...)” –
Id. 61837454.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo os corréus
Pedro Henrique Rodrigues da Silva e Felipe Moraes Chagas, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e
condenando o apelante
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal),
impondo-lhe a pena de 7 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 75 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 61840986).

Inconformadas, as partes interpuseram os presentes recursos de apelações, visando a reforma da sentença.

A defesa do réu Danilo pleiteia em suas razões recursais a absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas acerca da autoria do delito por parte do apelante, com esteio no art. 386, VII, do CPP, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta que a vítima Nilce afirmou em Juízo que não era possível reconhecer os assaltantes, pois estavam com os rostos cobertos, e que ela não reconheceu o recorrente com certeza, dizendo que “parecia” com um funcionário que trabalhou em sua fazenda. Sustenta ainda que as testemunhas Evaldo e Marcos disseram que o réu estava trabalhando com eles no horário em que ocorreu o crime, por volta das 16h30min, em local distante de onde ocorreram os fatos, quase 30km.

O
parquet
, em suas razões, pugna pela condenação do acusado nos moldes da denúncia, fazendo incidir a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, incursando-o no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, ao argumento de que ficou demonstrada a majorante nos autos.

Com a detida análise dos autos, observo que a
pretensão absolutória comporta

provimento
.

A materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada no feito, porém a mesma certeza não recai sobre a autoria delitiva, restando dúvidas insuperáveis sobre a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Verifica-se que a vítima Nilce de Campos Velasco ratificou os reconhecimentos dos réus como autores do delito efetuados na Delegacia, oportunidade em que descreveu suas características (mídia audiovisual, Id. 61841024, p. 2).

No início do seu relato, a ofendida disse que reconheceu a pessoa que a abordou como sendo um indivíduo que já tinha trabalhado anteriormente em sua fazenda, que se trata do ora apelante Danilo, demonstrando ter estranhado o fato de ele ter chegado no local “encapuzado”, achando que se tratava de uma brincadeira de seu ex-funcionário.

Narrou que quando o assaltante chegou no local não percebeu que era assalto e já ia dizendo:
“uai cê trabalhou tanto aqui e agora cê vem encapuzado” (sic)
, de modo que, quando ela ia falar isso, foi anunciado o assalto, oportunidade em que se assustou e ficou sem entender.

Após relatar toda a dinâmica dos fatos, a Sra. Nilce foi questionada novamente sobre o recorrente, se o reconheceu prontamente no momento da ação delitiva e ela disse:
“sim na hora, porque ele foi entrando e eu ia falando assim: ‘uai Danilo que brincadeira é essa, cê tava aqui esses dias e agora tá com a cabeça embrulhada’” (sic)
.

Ocorre que a aludida vítima disse em seu depoimento que essa pessoa que a abordou e anunciou o assalto “aparentava/parecia” ser o apelante, dizendo que a fisionomia – estatura e cor –, era “igualzinha” de seu ex-funcionário Danilo. Outrossim, aduziu que não era possível ter certeza, posto que o sujeito estava com a camiseta enrolada na cabeça.

Ao ser questionada sobre a pessoa que anunciou o assalto, respondeu:
“olha, eu não sei não, mas eu acredito que seja o Danilo (...) agora se não foi ele eu não sei, mas estava com a cabeça embrulhada, corpo tudo, se parece com ele”
, em vista disso, foi questionado se ela tinha certeza que era o recorrente, e então disse
“ah, certeza, com a cara tampada como é que eu vejo, a gente tem que ver a fisionomia pra saber direito” (sic)
.

Depois disso, ainda disse que tinha dúvidas quanto ao recorrente “até hoje”, naquela ocasião da audiência, pois “não viu a cara”, já que estava com a camiseta no rosto.

Impende consignar que a testemunha André Luis Silva Magabeira, policial militar que atendeu a ocorrência, ao ser questionado em sede judicial sobre o apelante, esclareceu que quando foi na fazenda logo após os fatos, a vítima Nilce lhe relatou que um dos assaltantes poderia ser seu ex-funcionário, pois o reconheceu pela voz quando falou com ela – fato este não mencionado pela vítima –, dizendo-lhe que no momento delito achou que era uma brincadeira porque estava com uma camisa amarrada na cabeça.

Destaca-se que a outra vítima que se fazia presente no momento do crime, Olga (sobrinha da Sra. Nilce), nem sequer prestou declarações, o que poderia elucidar ou mesmo corroborar a questão em apreço, de modo que há somente as declarações da vítima Nilce, a qual não afirmou categoricamente que era o apelante o coautor do delito de roubo em comento, dizendo apenas que parecia sim, mas asseverou que não tinha certeza, porque o indivíduo estava com o rosto coberto com uma camiseta.

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as fases processuais (Id. 61840164, pp. 5-6, e mídia audiovisual, Id. 61841024, p. 2).

Em sede judicial, disse que não tem conhecimento sobre o roubo em questão e não conhece os corréus. Afirmou que conhecia a vítima Nilce porque já trabalhou com ela, mas que estava trabalhando à época dos fatos em outro local. Asseverou que no dia e horário do crime mencionados estava trabalhando junto com seu conhecido de alcunha “Dinha” (Marcos) e com Evaldo na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO – cidade que faz divisa com o Estado de Mato Grosso –, e quando saiu do trabalho, por volta de 16h30min, foi para sua residência, dizendo ainda que nesse dia foi na casa de seu irmão, na esquina, e voltou para a sua casa.

Consta dos autos os depoimentos prestados na Delegacia por Marcos Oliveira dos Santos e Evaldo Nascimento Magalhães, alguns dias após os acontecimentos, nos quais confirmam que o recorrente estava trabalhando com eles, como servente de pedreiro, no dia dos fatos delitivos, que era feriado nacional, e inclusive afirmaram terem finalizado o serviço naquele dia por volta das 16h30min.

Oportuno transcrever os depoimentos prestados em sede inquisitiva, em 10.12.2018, por Marcos e Evaldo, respectivamente,
in verbis
:

“(...) QUE. perguntado para a depoente se na data de 15/11/2018, esteve trabalhando como servente de pedreiro em uma obra em sua loja na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, onde na mesma data DANILO também teria trabalhado junto com o depoente, RESPONDEU que
não pode afirmar se na data do dia 15/11/2018, trabalhou no referido local, contudo afirma que foi contratado para trabalhar no local pelo pedreiro EVALDO onde trabalhou aproximadamente quinze dias no local, e que afirma que DANILO chegou a trabalhar no local aproximadamente três dias, porém não sabe dizer quais foram os dias;
QUE, perguntado para o depoente até que horário costumava ficar na obra na loja da Sra. Valdenésia, RESPONDEU que
tinha costume de sair do local entre as 17h:30min e 18h:0Omin
; QUE, perguntado para o depoente há quanto tempo conhece DANILO e se sabe dizer se ele tem envolvimento em algum tipo de crime, RESPONDEU que
o conhece há aproximadamente mais de cinco anos, e que nunca tomou conhecimento de envolvimento de DANILO em pratica de qualquer tipo de crime
; QUE perguntado ao depoente se sabe dizer qual dia teria começado a trabalhar como servente na Loja da Sra. Valdenésia, RESPONDEU que não sabe dizer que dia teria começado a trabalhar, sabendo apenas dizer que trabalhou aproximadamente quinze dias conforme já dito”
– Id. 61840167.

“QUE, perguntado para a depoente se na data de 15/11/2018, esteve trabalhando como pedreiro em uma obra. na Loja da Sra. Valdenésia na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, e qual o nome do servente que estava o ajudando RESPONDEU que
começou a trabalhar em uma reforma na Loja da Sra. Valdenésia no final do mês setembro e o serviço teria terminado somente no final do mês de novembro, onde afirma que se recorda que realmente teria trabalhado na data do dia 15/11/2018, no feriado da nacional, e que o servente que esteve ajudando era pessoa de nome MARCOS conhecido como DINHA
; QUE, perguntado para o depoente se MARCOS no dia 15/11/2018, teria levado alguma outra pessoa para trabalhar como servente na reforma da Loja da Sra. Valdenésia. RESPONDEU que
se recorda que MARCOS teria levado uma pessoa de nome DANILO para ajuda-lo, onde afirma que não foi o depoente que contratou DANILO. Que ressalta que se recorda bem deste dia, devido Valdenésia e seu esposo não estar na Loja devido ao feriado, onde eles teriam ido até a chácara dele, onde afirma que trabalhou até por volta das 16h:30min, onde esperou que MARCOS e DANILO saísse do local de trabalho para que o depoente fechasse o portão, e que afirma que lembra de ver os dois indo embora andando após às 16h:30min
; QUE perguntado para o depoente se conhece DANILO e se sabe informar quantos dias ele trabalhou RESPONDEU que
o conhece através de MARCOS, e se recorda bem que ele teria trabalhado nesse dia do feriado do dia 15/11/2018, até por volta das 16h:30min e que lembra de ver ele trabalhando mais umas duas vezes
”
– Id. 61840167, pp. 3-4.

Destarte, além de a vítima Nilce não ter confirmado com veemência que era seu ex-funcionário, ora apelante, foi quem perpetrou o delito de roubo, nota-se que há elementos nos autos que demonstram que ele estava trabalhando nesse dia e que finalizou o serviço no mesmo horário que teria ocorrido o roubo. Nesse ponto, o policial André, testemunha supracitada, mencionou em Juízo que o crime teria ocorrido entre 16h e 17h.

Diante de tais considerações, observo que não há nos autos provas robustas que demonstrem cabalmente a prática criminosa pelo apelante.

Do contexto dos autos surgem dúvidas insuperáveis a respeito da autoria do crime por parte do recorrente, circunstância que evidentemente desautoriza a prolação de um édito condenatório.

Importante salientar que
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, impondo-se reconhecer que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos e subjetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Acerca do tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – negritei.

Com efeito, o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é cogente em determinar que:
“O
juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII – não existir prova suficiente para condenação
”.

Nessa senda, segundo a diretriz constitucional do princípio da presunção de inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Dessa forma, entendo cabível no caso em apreço a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
e, a respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP.

DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA. AXIOMA IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperioso manter a absolvição do apelante por insuficiência de prova, nos termos do art. 386, VII do CPP, em observância ao axioma in dubio pro reo.”
(TJMT, N.U 0003783-16.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22.6.2022, Publicado no DJe 11.7.2022).

Insta consignar que os coacusados Pedro Henrique e Felipe foram absolvidos pelo Juízo
a quo
, ante a insuficiência probatória e, conforme acima exposto, entendo que também não há elementos de prova suficientes nos autos que demonstrem com a certeza necessária a autoria delitiva por parte do apelante.

Assim, no caso em apreço, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação, já que a prova deve ser indene de dúvidas, motivo pelo qual de rigor a absolvição do recorrente.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou provimento ao recurso defensivo
, para absolver o réu
Danilo Manoel Silva Farias
pela prática do delito de roubo, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ficando prejudicado, por conseguinte, o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022